Tribunal: TJES
Processo: 5012586-19.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO. CONDIÇÃO PESSOAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

1.
A reincidência, reconhecida ou não na fase de conhecimento, está ligada a uma condição pessoal do condenado, sendo permitido ao juízo da execução considerá-la para fins de cálculo dos benefícios previstos na LEP. Precedentes.

2.
Isso quer dizer, que a reincidência incide sobre a totalidade da execução, e não individualmente sobre cada guia. Por se tratar de circunstância pessoal, esta deverá acompanhar o apenado em todo o seu processo de execução.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012586-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO SOLIDADE
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, dar provimento ao recurso.